Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704828-64.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE CARMO DE ASSIS PAULO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEONICE CARMO DE ASSIS PAULO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral. Em sede de contrarrazões, a concessionária ré pugna, em preliminar pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação da sentença. Além disso, impugna a gratuidade de justiça concedida. Por fim, roga seja a matéria dos autos prequestionada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a: (i) autora, acerca do possível conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica da sentença; bem como sobre a impugnação da concessão da gratuidade de justiça; (ii) a concessionária ré, acerca do possível não conhecimento do pedido de prequestionamento feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2021 07:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador